Tribunal: TJDFT
Processo: 0001675-66.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0001675-66.2009.8.07.0016 APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ, CLAUDIA MARIA ARAUJO FERREIRA, ESPÓLIO DE LOURIVAL ROBERTO DA COSTA ARAUJO, LUCIO CEZAR DA COSTA ARAUJO, LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO APELADO: CREUSA MARIA DA COSTA ARAUJO, ANDRE LUIS DA COSTA ARAUJO, CLAUDIA MARIA ARAUJO FERREIRA, LUCIO CEZAR DA COSTA ARAUJO, LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO, LUIZ ALBERTO DA COSTA ARAUJO, ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ, ESPÓLIO DE CREUZA DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE LUCIVAL CELSO DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE LOURIVAL ROBERTO DA COSTA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação principal interposta por Antônio Carlos Alves Diniz (inventariante dativo) e de Apelação adesiva interposta pelo Espólio de Lourival Roberto da Costa Araújo, Lúcio Cézar da Costa Araújo, Cláudia Maria Araújo Ferreira e Lucivaldo da Costa Araújo contra a r. sentença proferida no Inventário. Antes do julgamento, Antônio Carlos Alves Diniz, juntou aos autos a petição Id. 42716378, requerendo a desistência do recurso principal, nos termos do art. 998 do CPC. Por conseguinte, a Apelação adesiva não será analisada, por expressa determinação da legislação processual civil. Vejamos: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação interposta por Antônio Carlos Alves Diniz, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. NÃO CONHEÇO da Apelação adesiva interposta pelo Espólio de Lourival Roberto da Costa Araújo, Lúcio Cézar da Costa Araújo, Cláudia Maria Araújo Ferreira e Lucivaldo da Costa Araújo, com fundamento no art. 997, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora